Tribunal: TJPA
Processo: 0800600-79.2021.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800600-79.2021.8.14.0068

APELANTE/APELADO: JOSE EDINALDO FERREIRA RODRIGUES

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800600-79.2021.8.14.0068

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE AUGUSTO CORREA/PA

1º APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOSE EDINALDO FERREIRA RODRIGUES

ADVOGADA PARTICULAR: FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO, OAB/PA 17.856 E NAYARA REGO BORGES MARTINS

2º APELANTE:
JOSE EDINALDO FERREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. (ARTIGO 1º, I, “A”, §4º, I E III, DA LEI 9.455/97.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, PARA QUE O SEQUESTRO SEJA CONSIDERADO CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE TORTURA.
PROVIMENTO.
NO CASO, O SEQUESTRO FOI UTILIZADO COMO MEIO OU CONDIÇÃO PARA A TORTURA, LOGO É CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NO CASO DOS PRESENTES AUTOS, RESTOU PLENAMENTE COMPROVADO QUE O RÉU ABORDOU O ADOLESCENTE EM VIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA, O COLOCOU EM SEU VEÍCULO E O LEVOU PARA LOCAL ERMO, PASSANDO A AGREDI-LO E A TORTURÁ-LO, COM O INTUITO DE QUE O MESMO CONFESSASSE A PRÁTICA DE UM CRIME DE FURTO OCORRIDO EM SUA RESIDÊNCIA. O QUE SE PERCEBE, PORTANTO, É QUE A VÍTIMA TEVE SUA LIBERDADE RESTRINGIDA DE FORMA JURIDICAMENTE RELEVANTE, AINDA QUE POR UM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, E COM A ÚNICA FINALIDADE DE ASSEGURAR A PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA, O QUE CONFIGURA, SEM DÚVIDAS, A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 1º, I, “A”, §4º, III, DA LEI 9.455/97.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE:
PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, OU ATENUANTES, RAZÃO PELA QUAL MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA,
PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO PRESENTES NO ARTIGO 1º I, “A”, §4º, I E III, DA LEI Nº 9.455/97 (CRIME COMETIDO POR AGENTE PÚBLICO E MEDIANTE SEQUESTRO), ASSIM, AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3, RESTANDO A PENA DEFINITIVA EM
02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
NO REGIME ABERTO.

RECURSO DA DEFESA

1.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CRIME DE SEQUESTRO, DESCARACTERIZANDO-O COMO CRIME AUTÔNOMO.
IMPOSSIBILIDADE.
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE HOUVE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, AINDA QUE POR DETERMINADO ESPAÇO DE TEMPO, MAS O SUFICIENTE PARA ASSEGURAR O SUCESSO DO DELITO DE TORTURA-CONFISSÃO.
IN CASU,
O APELANTE OBRIGOU A VÍTIMA ENTRAR EM SEU CARRO, LEVOU-A PARA LUGAR ERMO E A AGREDIU PARA QUE CONFESSASSE ONDE ESTARIAM OS OBJETOS FURTADOS DE SUA RESIDÊNCIA.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES.
TESE REJEITADA.
TODAS AS ELEMENTARES DO CRIME DE TORTURA RESTARAM COMPROVADAS NOS AUTOS E, POR OUTRO LADO, NÃO HÁ MINIMAMENTE A DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS QUE COMPÕE O DELITO DESCRITO NO ARTIGO
345
, DO
CÓDIGO P
ENAL. ALÉM DISSO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, DEVE A PRETENSÃO DO AGENTE SER LEGÍTIMA, OU SEJA, ASSENTADA EM UM DIREITO, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, POSTO QUE NÃO HÁ DIREITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES DIANTE DE SIMPLES BOATOS DE QUE O OFENDIDO SERIA O AUTOR DO CRIME DE FURTO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA
. NÃO ACOLHIMENTO.
EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS, PREVISTO NO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL, TRATA-SE A ESPÉCIE DE CRIME SIMPLES, DE INTENÇÃO VOLTADA APENAS À PROVOCAÇÃO DE LESÕES À VÍTIMA; DE OUTRA BANDA, RESTANDO COMPROVADO QUE HOUVE OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL OU À SAÚDE DE OUTREM, MAS CONTENDO OUTROS ELEMENTOS NORMATIVOS (A SEVERIDADE DO SOFRIMENTO E SER COMETIDO POR AGENTE PÚBLICO, ENTRE OUTROS ELEMENTOS TÍPICOS DO TIPO PENAL TORTURA), IMPERIOSO SE TORNA A CONDENAÇÃO PELO TIPO PENAL DE TORTURA, POIS ESTE CRIME ABRANGE O CRIME DE LESÕES CORPORAIS, DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

Recurso do Ministério Público CONHECIDO e PROVIDO,
alterando a capitulação do crime para artigo 1º, I, “a”, §4º, I e III e §5º, da Lei nº 9.455/97, bem como, a pena de JOSE EDINALDO FERREIRA RODRIGUES para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Fechado, além da perda do cargo público – artigo 1º, §7º e §5º, da Lei nº 9.455/97, respectivamente.

Recurso da Defesa CONHECIDO
e DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos do Ministério Público e Defesa e no mérito,
conceder-lhe provimento
ao recurso do Ministério Público e
negar-lhe
provimento ao recurso da Defesa, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26 de maio de 2025 e término no dia 02 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de junho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
JOSE EDINALDO FERREIRA RODRIGUES
, por intermédio de Advogada Particular, contra a r. sentença prolatada pela
Vara Única Augusto Correa/PA
(ID nº 22020249), que o condenou à pena de
07 anos e 02 meses
de reclusão
, em regime inicial
Fechado
,
pelo crime tipificado no
artigo 1º, I, “a”, §4º, I e §5º, da Lei nº 9.455/97
.

Na
denúncia
(fls. 108/111, ID nº 22020191), o representante do Ministério Público narrou que no dia 15/02/2019, por volta das 20:00 horas,
denunciado, que é policial militar, abordou a vítima Jandilson Farias de Amorim (menor de idade), em via pública, a colocou em seu veículo levando-a para local ermo e passou a agredir e torturar a mesma com o intuito de que confessasse a prática de um furto em sua residência.

Informam os autos que o denunciado estava de posse de um vídeo com qualidade baixíssima onde um homem passava próximo a sua residência no dia do furto, bem como seu irmão de prenome Lucas lhe informou que havia visto a vítima passar nas proximidades naquele dia, o que lhe fez suspeitar que a vítima havia sido o autor do furto, então, para fazê-la confessar o fato praticou o crime.

Ouvida em sede policial a vítima afirmou que no dia do furto ocorrido na residência do denunciado estava em sua casa dormindo, como sua mãe bem sabia, e que no dia dos fatos o denunciado, um irmão e um sobrinho dele, o algemaram e o colocaram dentro do carro dele, ato contínuo o mesmo começou a agredi-la com socos e chutes, a jogou em uma cerca de arame, que a fez cair, além de pular em cima de sua cabeça, e por fim lhe enforcou com um “mata-leão”, tendo desmaiado, e só lembra de ter acordado em um posto de gasolina.

Ouvido em sede policial o denunciado negou os fatos imputados contra si, alegando que abordou a vítima na orla da cidade, pois achava que ainda pudesse estar em estado flagrancial e nesse momento encontrou drogas em sua posse, por isso a colocou em seu veículo e a levou para delegacia e durante o trajeto passou a indagá-la onde estaria o notebook subtraído de sua residência, tendo ela dito que estava na casa de sua mãe, mas depois mudado de ideia, então resolveu levá-la direto para a delegacia, alegando ainda que posteriormente soube que o genitor da vítima havia agredido ela pelo fato de mais uma vez ter sido detida pela polícia e levada para delegacia.
Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora acusado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 1º, I, “a”, §4º, I e §5º, Lei nº 9.455/97
.

Em suas
razões recursais
(fls. 231/235, ID nº 22020252), o Ministério Público requereu a reforma da sentença, a fim de que o crime de sequestro seja considerado como causa de aumento de pena do crime de tortura, e não como crime autônomo, devendo o acusado ser condenado nas penas do crime do artigo 1º, I, “a”, §4º, I e III, da Lei nº 9.455/97.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 238/241, ID nº 22020256), a Defesa
opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, por entender que não houve a prática de sequestro, não podendo, portanto, ser considerado, nem crime autônomo, nem causa de aumento de pena, requerendo, por isso, a reforma do édito condenatório neste ponto.

Nas
razões recursais
(fls. 242/247, ID nº 22020257), a Defesa pretende a
declaração de inexistência do crime de sequestro, afastando-se a condenação; a desclassificação do crime de tortura para exercício arbitrário das próprias razões ou desclassificação para o delito de lesão corporal de natureza culposa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 238/241, ID nº 22020256), o representante do Ministério Púbico pediu o
conhecimento
e
improvimento
do apelo defensivo.

Nesta
Instância Superior
(fls. 261/267, ID nº 24007448), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, PARA QUE O SEQUESTRO SEJA CONSIDERADO CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE TORTURA.

Pretende o
Parquet
que seja afastado o concurso material de crimes reconhecido na sentença condenatória, para que o sequestro seja considerado causa de aumento da pena do crime de tortura, nos termos do art. 1º, I, “a”, §4º, III, da Lei 9.455/97.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Como sabido, o sequestro pode ser considerado tanto um delito autônomo, como causa de aumento de pena do crime de tortura, dependendo do contexto fático, da finalidade e da interpretação jurídica aplicável ao caso.

Ou seja, se o sequestro é utilizado como meio ou condição para a tortura, é causa de aumento de pena. Se, por outro lado, é praticado como uma conduta separada ou com outra finalidade, como extorsão, por exemplo, pode configurar crime autônomo.

No caso dos presentes autos, restou plenamente comprovado que o réu abordou o adolescente em via pública, no município de Augusto Corrêa/PA, o colocou em seu veículo e o levou para local ermo, passando a agredi-lo e a torturá-lo, com o intuito de que o mesmo confessasse a prática de um crime de furto ocorrido em sua residência.

O que se percebe, portanto, é que a vítima teve sua liberdade restringida de forma juridicamente relevante, ainda que por um curto espaço de tempo, e com a única finalidade de assegurar a prática do crime de tortura, o que configura, sem dúvidas, a causa de aumento de pena prevista no art. 1º, I, “a”, §4º, III, da Lei 9.455/97.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – PEDIDO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – INTEGRANTE DE CONHECIDA FACÇÃO CRIMINOSA – “COMANDO VERMELHO” – ANIMUS ASSOCIATIVO PARA A PRÁTICA DE DELITOS EVIDENCIADA – 2. REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO POR OUTROS MOTIVOS EXISTENTES NA SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ – 3. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO SEQUESTRO – IMPOSSIBILIDADE – PRIVAÇÃO D LIBERDADE POR TEMPO RELEVANTE – DESLOCAMENTO DA VÍTIMA PARA LOCAL DESERTO – 4. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PEDIDO MINISTERIAL – 5. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 244-B DO ECA, COM BASE NO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIADADE – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR APLICADO EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE TORTURA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS EM PARCUAL SINTONIA COM O PARECER MINISTRIAL
. (...) 3. Diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, em que a vítima foi dominada, tendo sua liberdade restringida e sendo levada para um lugar desabitado, distante de sua residência, onde foi submetida a uma sessão de tortura, exige-se a manutenção da causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, III, da Lei nº 9 .455/97. (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10009896720238110012, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2024).

Assim, o acusado faz jus a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância merece
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes,
razão pela qual mantenho
a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito
.

3ª fase
:
sem causas de diminuição, porém presentes as causas de aumento presentes no artigo 1º I, “a”, §4º, I e III, da Lei nº 9.455/97 (crime cometido por agente público e mediante sequestro), assim, aumento na fração de 1/3, restando a pena definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime
Fechado
, como previsto no art. 1º, § 7º da Lei nº 9.455/97, visto a legislação especial prevalecer sobre a geral do Código Penal.

Mantenho a DECRETAÇÃO da PERDA DO CARGO DE POLICIAL MILITAR ao acusado, pois inerente à condenação pelo crime de tortura, nos termos do art. 1º, § 5º da Lei nº 9.455/97.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da Sentença.

RECURSO DA DEFESA

1.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CRIME DE SEQUESTRO, DESCARACTERIZANDO-O COMO CRIME AUTÔNOMO.

Por sua vez, a Defesa pretende a declaração de inexistência do crime de sequestro, afastando-se a condenação.

Contudo, não lhe assiste razão.

Restou devidamente comprovado que houve a privação de liberdade da vítima, ainda que por determinado espaço de tempo, mas o suficiente para assegurar o sucesso do delito de tortura-confissão.

Como bem salientou a Promotoria em seu parecer,
in casu,
o apelante obrigou a vítima entrar em seu carro, levou-a para lugar ermo e a agrediu para que confessasse onde estariam os objetos furtados de sua residência.

Apesar de a Defesa afirmar que o ramal para onde o apelante levou a vítima é bastante movimentado, podendo ela ter pedido ajuda, isso não é verdade, tanto é que se a vítima tivesse alguma condição de buscar ajuda não teria sofrido as lesões comprovadas no laudo.

Como sabido, a privação da liberdade, nesses casos, não precisa ter duração prolongada, mas apenas que seja juridicamente relevante, como ocorreu no presente feito, em que o ofendido foi mantido no veículo do réu, privado de sua liberdade, durante o deslocamento ao local da tortura.

Nesse sentido:

Revisão Criminal - Extorsão mediante sequestro - Absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Pena e regime adequadamente fixados - Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP – Pedido Indeferido.
(TJ-SP - Revisão Criminal: 00289646620248260000 São Paulo, Relator.: Antonio Benedito Morello, Data de Julgamento: 27/11/2024, 5º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/11/2024).

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES.

Subsidiariamente, pleiteia a Defesa a desclassificação do delito de tortura para o exercício arbitrário das próprias razões.

Não lhe assiste razão, pois, todas as elementares do crime de tortura restaram comprovadas nos autos e, por outro lado, não há minimamente a demonstração dos requisitos que compõe o delito descrito no artigo
345
, do
C
ódigo
P
enal.

Além disso, como cediço, para a configuração do tipo penal previsto no artigo
345
do
Código Penal
, deve a pretensão do agente ser legítima, ou seja, assentada em um direito, o que não se afigura no presente caso, posto que não há direito de exercício arbitrário das próprias razões diante de simples boatos de que o ofendido seria o autor do crime de furto na residência do acusado.

Nesse sentido:

TORTURA (ART. 1.º, INC. I, ALÍNEA A E §4º, INCISOS II E III, DA LEI N.º 9.455/97). CONDENAÇÃO DE LEANDRO À PENA DE DOIS (02) ANOS E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO E DE LUIZ A QUATRO (04) ANOS, TRÊS (03) MESES E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. I) PRELIMINARES DE NULIDADE DECORRENTE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E POR VIOLAÇÃO ÀS REGRAS QUE REGEM O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE PERFEITAMENTE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP E EVENTUAL IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUPRIDA PELA CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO E PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. II) MÉRITO. 1) ABSOLVIÇÃO CALCADA NA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO A APONTAR A RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DA FIGURA TÍPICA DA TORTURA DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. 3) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. 4) REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CÁLCULO DOSIMÉTRICO ESCORREITO EM TODAS AS SUAS FASES. III) HONORÁRIOS À DEFENSORA DE LEANDRO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. CABIMENTO. APELO DE LUIZ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MAIS, AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS, COM A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA.
(TJ-PR 00004897220248160067 Cerro Azul, Relator.: Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 14/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2024).

Logo, uma vez demonstrado o dolo específico previsto no artigo
1º
, inciso
I
, alínea
a
, e
§
4º
, incisos I e
III
, da Lei nº
9.455
/1997 na ação do réu, inviável a desclassificação pretendida pela Defesa.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA
.

Por fim, a Defesa requer a desclassificação para o delito de lesão corporal, adianto que não acolho o pedido da Defesa, uma vez que há um conflito aparente de normas entre o tipo penal da tortura e o da lesão corporal.

Para Damásio de Jesus, o termo "conflito aparente de normas" ou "concurso aparente de normas" é inadequado, pois "não há conflito ou concurso de disposições penais, mas exclusividade de aplicação de uma norma a um fato, ficando excluída outra em que também se enquadra". São dois os pressupostos do conflito aparente de normas: a unidade do fato e a pluralidade de normas identificando o mesmo fato como delituoso.

Soluciona-se o conflito aparente de normas através da aplicação de três princípios basilares: princípio da especialidade, princípio da subsidiariedade e princípio da consunção (Direito Penal-Volume 1 Damásio de Jesus: 2011, p. 109).

Lesão corporal é crime comum e plurissubsistente. Afirma Damásio de Jesus que este crime "constitui delito consuntivo (princípio da consunção no conflito aparente de normas), integrando o delito de maior gravidade, que a absorve. É o que ocorre no homicídio, que necessariamente passa pela ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima" (Direito Penal-Volume 1 Damásio de Jesus: 2011, p. 111).

Em relação ao crime de tortura, o crime de lesões corporais é consuntivo, ou seja, é absorvido pelo crime de tortura que, é muito mais complexo e com mais elementos objetivo e subjetivo, incorpora os elementos objetivos. Para determinar se o crime cometido é de tortura ou mera lesão corporal essencial é a utilização do princípio da especialidade. Novamente, segundo o professor Damásio de Jesus, "diz-se que uma norma penal incriminadora é especial em relação à outra, geral, quando possui em sua definição legal todos os elementos típicos desta, e mais alguns, de natureza objetiva ou subjetiva, denominados especializantes, apresentando, por isso, um
minius
ou um plus de severidade. A norma especial, ou seja, a que acresce elemento próprio à descrição legal do crime previsto na geral, prefere esta:
lex specialis derogat generali, semper specialia generalibus insunt, generi per speciem derogantur
" (Direito Penal Volume 1 Damásio de Jesus: 2011, p. 109).

Em relação ao crime de lesões corporais que, está prescrito no Código Penal nos termos do artigo 129, é crime "ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem", o crime de tortura é crime especial, pois o tipo penal previsto possui maior complexidade e a presença de mais elementos típicos, objetivos e subjetivos, que a outra conduta. Ou seja: sempre que o juiz se deparar com um caso em que reste comprovado que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, mas que contenha outros elementos (ou a severidade do sofrimento, ou cometido por agente público, ou por pessoa que detinha "poder, guarda ou autoridade", entre outros elementos típicos do tipo penal tortura), a conduta deve ser enquadrada no tipo penal de tortura, pois este crime abrange o crime de "lesões corporais", de acordo com o princípio da consunção acima explicitado ("lex consumens derogat legi consumptae").

Assim, verifica-se impossível a desclassificação, pois analisando-se as provas constantes dos autos, em especial a prova testemunhal e as declarações da vítima, mostra-se acertada a r. sentença
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TORTURA E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA A, DA LEI Nº 9 .455/1997 E ART. 345, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TORTURA PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO QUE ENCONTRA PERFEITA MOLDURA TÍPICA NO ARTIGO ART. 1.º, INC. I, “A”, DA LEI N.º 9.455/1997. COMPROVAÇÃO DE DOLO DO AGENTE E INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. RELEVÂNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EXERCÍCIO DAS ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TORTURA. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0204787-74.2022 .8.06.0293 Nova Russas, Relator.: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 22/11/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso do Ministério Público e CONCEDO PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando a capitulação do crime para artigo 1º, I, “a”, §4º, I e III e §5º, da Lei nº 9.455/97, bem como, a pena do acusado para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Fechado, além da perda do cargo público – artigo 1º, §7º e §5º, da Lei nº 9.455/97, respectivamente.

Quanto ao Recurso da Defesa, entendo por CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto
.

Belém, 02/06/2025